Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO APELANTE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTÓRIA AJUIZADA CONTRA HERDEIRO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte embargada/exequente não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte apelante rejeitada.
2. Como sabido, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC. Lado outro, preconiza o art. 796 do reportado código processual que, em caso de falecimento, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, a responsabilidade de cada herdeiro circunscreve-se aos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube.
3. Na hipótese vertente, verifica-se que, embora o apelante alegue que a execução foi direcionada inicialmente ao espólio de Stelita, aquele procedeu a emenda à inicial, alterando o polo passivo da demanda para o ora apelado, herdeiro, com pesquisa e tentativa de bloqueio de ativos, via sistema Bacenjud, de suas contas bancárias pessoais.
4. O fato de inexistir, até o momento da prolação da sentença recorrida, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz do herdeiro, individualmente considerado, parte legítima para responder pela obrigação, objeto da ação de execução, pois, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.
5. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.